Tribunal: TJMT
Processo: 1013171-34.2017.8.11.0000
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

1013171-34.2017.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Adicional de Periculosidade, Abono de Permanência, Gratificação Estadual - AM]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]
Parte(s):

[JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), SINDICATO DOS AGENTES DE ADMINISTRACAO FAZENDARIA DA SECRETARIA DE FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 00.203.016/0001-00 (EMBARGANTE), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), CONSELHEIRO PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), EXCELENTÍSSIMO SENHOR GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 15.024.128/0001-62 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), THIAGO DE ABREU FERREIRA - CPF: 828.009.951-49 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU O RECURSO.
E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – PEDIDO DE DESISTÊNCIA APÓS INÍCIO DO JULGAMENTO – OMISSÃO – OCORRÊNCIA – POSSIBILIDADE DE DESISTÊNCIA ANTES DO TÉRMINO DO JULGAMENTO –
EMBARGOS CONHECIDO E ACOLHIDO – PEDIDO DE DESISTÊNCIA HOMOLOGADA.

1. Se no acórdão há o vício apontado pela Embargante, o recurso de embargos de declaração deve ser acolhido.

2. “A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido de que o impetrante pode desistir do writ a qualquer momento
antes do término do julgamento
. II - Precedentes: AI-AgR-ED 377.361/DF, Rel. Min. Ellen Gracie; RE-AgR 349.603/SC, Rel. Min. Carlos Britto; RE 394.940/MG, Rel. Min. Celso de Mello. III - Agravo regimental provido”. (MS 24584 AgR, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 09/08/2007, DJe-112

DIVULG 19-06-2008

PUBLIC 20-06-2008 EMENT VOL-02324-03

PP-00469 RTJ VOL-00205-03 PP-01156)

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos pelo
SINDICATO DOS AGENTES DE ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DA SECRETARIA DE FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra acórdão proferido no Mandado de Segurança nº 1013171-34.2017.8.11.0000 que, por unanimidade, julgou extinto, sem resolução do mérito, o mandado de segurança ante a ilegitimidade passiva do conselheiro interino João Batista de Camargo Junior, em relação ao Governador do Estado, denegou a segurança almejada.

Sustenta a parte embargante que o acórdão proferido ocorreu em omissão, porquanto não manifestou a respeito do pedido de desistência.

Assevera a possibilidade de desistência do
writ
a qualquer momento.

Ao final, requer
o recebimento do recurso de embargos declaratórios para sanar o vício apontado e, por conseguinte, a homologar o pedido de desistência formulado.

Tempestividade dos embargos no id. 156032684.

Contrarrazões aos embargos no id. 157507195.

É o relatório.

EDSON DIAS REIS

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O MÉRITO

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, cuida-se de Embargos de Declaração opostos
pelo
SINDICATO DOS AGENTES DE ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DA SECRETARIA DE FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra acórdão proferido no Mandado de Segurança nº 1013171-34.2017.8.11.0000 que, por unanimidade, julgou extinto, sem resolução do mérito, o mandado de segurança ante a ilegitimidade passiva do conselheiro interino João Batista de Camargo Junior, em relação ao Governador do Estado, denegou a segurança almejada.

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há na decisão, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, consoante dispõe artigo 1.022 do Código de Processo Civil
, in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Cumpre ressaltar que os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão no tocante às divergências entre o dispositivo e a fundamentação, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que assiste razão ao embargante.

A parte embargante sustenta omissão no que tange ao pedido de desistência formulado no id. 152285669.

No caso, o acórdão não pronunciou a respeito do pedido de desistência formulado pela parte embargante, razão pela qual a omissão merece ser sanada.

Com efeito, embora o pedido de desistência tenha ocorrido após o início do julgamento, é certo que
o impetrante pode desistir do
mandamus
a qualquer momento antes do término do julgamento, o que ocorreu no caso.

O Supremo Tribunal Federal já firmou o entendimento a respeito da possibilidade da desistência do mandado de segurança após o início do julgamento e antes do término do julgamento, como se vê:

AGRAVO REGIMENTAL NO MANDADO DE SEGURANÇA. DESISTÊNCIA. POSSIBILIDADE A QUALQUER TEMPO. DESNECESSIDADE DE ANUÊNCIA DO IMPETRADO. PRECEDENTES. AGRAVO PROVIDO. I -
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido de que o impetrante pode desistir do writ a qualquer momento antes do término do julgamento
. II - Precedentes: AI-AgR-ED 377.361/DF, Rel. Min. Ellen Gracie; RE-AgR 349.603/SC, Rel. Min. Carlos Britto; RE 394.940/MG, Rel. Min. Celso de Mello. III - Agravo regimental provido.

(MS 24584 AgR, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 09/08/2007, DJe-112

DIVULG 19-06-2008

PUBLIC 20-06-2008 EMENT VOL-02324-03

PP-00469 RTJ VOL-00205-03 PP-01156)

Nesse mesmo sentido é o entendimento adotado por esta Turma:

MANDADO DE SEGURANÇA — PEDIDO DE DESISTÊNCIA PROTOCOLADO APÓS O INÍCIO DO JULGAMENTO DO MÉRITO DO MANDAMUS — HOMOLOGAÇÃO — POSSIBILIDADE.

O pedido de desistência pode ser feito a qualquer tempo, ainda que iniciado o julgamento do mérito do mandado de segurança.

Pedido de desistência homologado.

(N.U 1002430-27.2020.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/09/2020, Publicado no DJE 19/11/2020)

Logo, o ato de desistência produz efeitos jurídicos-processuais de imediato, independentemente da anuência da autoridade coatora.

Ante o exposto,
CONHEÇO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E OS ACOLHOS,
aplicando efeitos infringentes, para homologar o pedido de desistência formulada pela parte embargante na forma do artigo 51, X do RITJMT, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, extinguindo, por conseguinte, o feito sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, VIII, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/04/2023